Tribunal: TJDFT
Processo: 0006104-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Cuida-se de apelação contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, condenando os ora recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja verba foi arbitrada em 10% sobre o valor da causa. Os autores recolheram o preparo, mas pedem o deferimento do pedido de assistência judiciária que não foi analisado na sentença. Os autos revelam que os apelantes buscam seja declarado o seu direito à revisão de suas suplementações de aposentadorias recebidas da FUNCEF, observados os valores auferidos pelos empregados em atividade na CEF e que exercem as mesmas atribuições e cargos comissionados e/ ou funções de confiança que desempenhavam antes de suas aposentadorias, em respeito à isonomia. A ação foi proposta inicialmente na Justiça Federal, na qual tramitou, foi processada e julgada. Em sede de recurso de apelação, o TRF da 1a Região reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da CEF e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum. O recuso especial interposto pela empresa pública não foi admitido. No juízo a quo, o pedido de assistência judiciária não foi apreciado. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual e grau recursal e o magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (CPC/2015, art. 99, caput e § 2o). Intimem-se os apelantes para promoverem a comprovação dos requisitos legais para o deferimento da assistência judiciária, no prazo legal.